Tribunal: TJSP
Processo: 2108592-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Insurgência contra decisão que indeferiu a intervenção da Caixa Econômica Federal no feito e reconheceu a competência absoluta da Justiça Estadual – Cabimento – Alegação de que a apólice de duas mutuárias seria de natureza pública a afetar o FCVS – Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema no 1011 no sentido de que

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Insurgência contra decisão que indeferiu a intervenção da Caixa Econômica Federal no feito e reconheceu a competência absoluta da Justiça Estadual – Cabimento – Alegação de que a apólice de duas mutuárias seria de natureza pública a afetar o FCVS – Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema no 1011 no sentido de que compete à Justiça Federal o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS – Compete, ademais, à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, nos termos da Súmula 150 do STJ – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108592-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, são agravados MARIA APARECIDA PEREIRA DOS
SANTOS SILVA, OSMARINA RODRIGUES DE SOUZA e ANDREA APARECIDA
DIOGO RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108592-12.2020.8.26.0000
2
VOTO No?52106
AGRAVO No 2108592-12.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Caixa Econômica Federal
AGRAVADOS Andrea Aparecida Diogo Ruiz, Marcele Thaiz Zatti
Coutinho, Osmarina Rodrigues de Souza, Maria Aparecida Pereira dos
Santos Silva, Surama Gomes de Sá, Companhia de Seguros do Estado de
São Paulo - Cosesp e Caixa Seguradora S/A
JUÍZA Clarissa Rodrigues Alves

SEGURO HABITACIONAL Insurgência contra decisão que
indeferiu a intervenção da Caixa Econômica Federal no feito e
reconheceu a competência absoluta da Justiça Estadual

Cabimento Alegação de que a apólice de duas mutuárias
seria de natureza pública a afetar o FCVS Tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no
julgamento do Tema no 1011 no sentido de que compete à
Justiça Federal o processamento e julgamento das causas em
que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública,
na qual a CEF atue em defesa do FCVS Compete, ademais, à
Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico
que justifique a presença, no processo, da União, suas
autarquias ou empresas públicas, nos termos da Súmula 150
do STJ Decisão reformada Agravo provido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos de "ação de indenização
securitária" (fls. 5 - autos de origem) ajuizada por Andrea Aparecida Diogo Ruiz, Marcele
Thaiz Zatti Coutinho, Osmarina Rodrigues de Souza, Maria Aparecida Pereira dos Santos
Silva e Surama Gomes de Sá contra Companhia de Seguros do Estado de São Paulo -
Cosesp e Caixa Seguradora S/A, não se conformando a Caixa Econômica Federal com a
decisão de fls. 1023/1029 (autos de origem), objeto de embargos de declaração rejeitados a
fls. 1054 (autos de origem) na parte em que a Juíza de Direito indeferiu sua intervenção na
lide e reconheceu a competência absoluta da Justiça Estadual. Alega a agravante, em
síntese, que os contratos de Osmarina Rodrigues de Souza e Maria Aparecida Pereira dos
Santos Silva possuiriam apólice identificada como de natureza pública (Ramo 66), razão
pela qual deveria integrar a lide, com a consequente competência da Justiça Federal para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108592-12.2020.8.26.0000
3
julgamento da ação. Aduz que a Lei no 13.000/14 prevê que a Caixa intervirá nos feitos
dessa natureza na qualidade de representante do FCVS e que a referida lei foi publicada
após a decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, sendo
presumido o prejuízo ao FCVS. Afirma que “desde 2010, quando o SH/SFH foi extinto,
não há mais ingresso de novas operações que possam repercutir, positivamente, nas
receitas do Fundo; ao contrário, é fato notório que o FCVS-GARANTIA já sofre danos
exponenciais em face das inúmeras ações propostas pelos mutuários pretéritas e ainda em
curso, o que necessariamente já representam risco ou impacto jurídico ou econômico
imensurável ao FCVS ou às suas subcontas.” (fls. 15). Alega que, nos termos da Súmula
150 do Superior Tribunal de Justiça, competiria à Justiça Federal decidir sobre a existência
de interesse jurídico que justificasse a presença, no processo, da União, suas autarquias ou
empresas públicas. Requer assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o final
provimento do recurso “para seja reconhecido o interesse do FCVS nas apólices públicas
vinculadas aos contratos habitacionais das autoras MARIA APARECIDA PEREIRA DOS
SANTOS SILVA e OSMARINA RODRIGUES DE SOUZA, cindindo o feito de origem
para determinar a respectiva remessa dos autos à Justiça Federal, para regular
processamento”. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
(fls. 21/23). Contraminuta a fls. 28/34, 36/48 e 50/92.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Pretende a Caixa Econômica Federal que seja reconhecido seu interesse no
presente feito e seu consequente deslocamento para a Justiça Federal, sob o argumento de
que a apólice de seguro de duas das autoras seria de natureza pública (Ramo 66), o que
afetaria o FCVS.
Sobre o assunto, tenha-se em mente o recente julgamento do Tema no 1011,
em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, em que se firmou a seguinte
tese: “Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e
julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública,
na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para
aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou
a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa,
observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108592-12.2020.8.26.0000
4
Assim, na hipótese, por haver a possibilidade de afetação do FCVS,
reconhece-se o interesse da Caixa Econômica Federal no feito, de modo que a competência
para o julgamento da lide é da Justiça Federal.
Cumpre ressaltar, outrossim, que, nos termos da Súmula no 150, do Superior
Tribunal de Justiça, “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas
públicas.”.
Diante disso, é de reconhecer-se a incompetência da Justiça Estadual,
devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal de primeiro grau, observada a
competência territorial, para o prosseguimento do feito.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator